Tribunal: TJDFT
Processo: 0709393-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709393-62.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RENATO ROQUE NAVES DE CARVALHO, YOLITA NAIARA FREIRE DA SILVA, L. F. R. N., REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA D E S P A C H O AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 72995614 que deferiu em termos o pedido dos Agravantes para determinar o bloqueio via SISBAJUD. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator